Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711484-04.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDER PEREIRA DA SILVA, SUELLEN BORGES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SOUZA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUELLEN BORGES PEREIRA DA SILVA e alexander pereira da silva contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face de MARIA DE FÁTIMA SOUZA ARAÚJO: Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o §1o do art. 919. Ademais, a narrativa não se mostra, em princípio, congruente, eis que o cheque teria sido furtado e posteriormente quitado pela parte embargante junto à embargada. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. (...) Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID no 62169056. As razões que motivaram o recebimento da inicial sem efeito suspensivo permanecem hígidas, razão por que incabível a reapreciação. Prossiga-se nos termos da decisão de id n. 61709210. Os Agravantes sustentam que não há necessidade de garantia da execução porque apresentaram declaração de quitação do título de crédito que a embasa. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Preparo recolhido (IDs 15942624 e 15942625). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a seguinte decisão proferida na Execução: Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se julgamento do recurso. Após, vindo informações do e. TJDFT, voltem conclusos. A execução, segundo esse pronunciamento judicial, só terá continuidade após o julgamento do presente recurso, de maneira a afastar a existência de risco de dano. Demais disso, também não se vislumbra a presença do fumus boni iuris. A declaração de quitação da dívida, conquanto sinalize a probabilidade do direito afirmado nos Embargos à Execução, não basta à concessão do efeito suspensivo pretendido, a teor do que estabelece o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes Com efeito, além da verificação dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela provisória, dentre os quais a probabilidade do direito, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da garantia da execução. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator